Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700059-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL PEREIRA SOARES AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a banca examinadora do concurso inclua a requerente na lista de classificados na posição de n. 7. Narra a recorrente que participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, para integrar o banco de reserva. Afirma que foi classificada preliminarmente na posição de 7o lugar. No entanto, a banca examinadora divulgou um novo gabarito definitivo em 17/01/2022. Em consequência das modificações havidas, a recorrente passou para a condição de desclassificada. É o breve relatório. De plano, ressalto que não há previsão editalícia de interposição de recurso em face do gabarito definito, não podendo o Poder Judiciário modificar as regras do concurso sem que esteja presente manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso em questão. Ademais, conforme já reiteradamente decidido, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Portanto, na espécie, ao menos em sede liminar, não é possível o provimento jurisdicional para estabelecer como corretas as respostas divulgadas no primeiro gabarito definitivo, sobre o qual a banca examinadora informou haver equívocos de ordem material, sem demonstração de erro grave no gabarito tido como correto e definitivo. Forte nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator